Tribunal: TJMT
Processo: 1044150-95.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. CONCESSÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. CASSAÇÃO DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044150-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FABIO JUNIOR LEMES DE MORAES - CPF: 026.351.251-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL.
AGRAVO EM
EXECUÇÃO
PENAL
.
INDULTO NATALINO.
CONCESSÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REQUISIT
OS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO.
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE.
CASSAÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que declarou extinta a punibilidade do apenado, em razão da concessão de indulto natalino previsto no Decreto nº 12.338/2024, ao fundamento de estarem preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia consiste em definir se a prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do Decreto nº 12.338/2024 obsta
a
concessão do indulto natalino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O não comparecimento injustificado do apenado em juízo para cumprimento das condições do regime aberto, associado à sua não localização no endereço informado nos autos, configura falta grave apta a obstar a concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 12.338/2024, impondo-se a reforma da decisão que declarou extinta a punibilidade, com o consequente restabelecimento da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Recurso

provido.

Tese de julgamento:
“1.
A prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do Decreto nº 12.338/2024, nos termos de seu art. 6º, constitui óbice à concessão do indulto
.
”

________
__

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 12.338/2024,
arts
. 6º, 9º, III, e 12; Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 50, V; Código Penal, art. 157, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Agravo de Execução Penal nº 1011057-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 04.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério
P
úblico
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos nº 0005601-19.2016.8.11.0042, no qual se execu
ta
pena decorrente da prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, do Código Penal, declarou extinta a punibilidade do reeducando, mediante concessão de indulto, com fundamento no artigo 9º, inciso III, e artigo 12º do Decreto nº 12.338/2024.

Sustenta a parte agravante, em síntese, a inaplicabilidade do indulto natalino
em razão do cometimento de falta grave por parte do apenado
, requerendo a cassação da decisão que reconheceu o benefício.

Em contrarrazões,
o apenado

requer

o
desprovimento do
recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer d
a

Dr
a
. Esther Louise
Asvolinsque
Peixot
o, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

No que tange
ao cabimento
do indulto natalino,
embora a decisão recorrida tenha reconhecido o atendimento aos requisitos objetivos previstos no art. 9º, inciso III, e no art. 12 do Decreto nº 12.338/2024, deixou de observar o requisito subjetivo negativo estabelecido no art. 6º do mesmo diploma, consistente na inexistência de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do decre
to presidencial,
requisito não atendido no caso, pois a infração foi reconhecida em 20 de sete
mbro de 2024,
no período de vedação previsto no art. 6º do Decreto nº 12.338/2024.

Extrai-se dos autos que o reeducando, já beneficiado com o regime aberto, deixou de comparecer em juízo para cumprimento das condições impostas na execução da pena, o que ensejou a regressão cautelar de regime e a expedição de mandado de prisão, por decisão de 20 de setembro de 2024 (mov. 75.1, autos da execução penal),
com posterior reconhecimento da falta grave correspondente.

O descumprimento injustificado das condições impostas no regime aberto configura falta grave prevista no art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal
.
A infração foi reconhecida por decisão de 20 de setembro de 2024, portanto dentro do período de doze meses que antecede a publi
cação do Decreto nº 12.338/2024,
publicado em 24 de dezembro de 2024,
atraindo a incidência da vedação expressa contida no art. 6º do referido diploma e inviabilizando a concessão do indulto.

A
jurisprudência deste Egrégio Tribunal
é
n
esse sentido
:

(...)

Tese de julgamento: "1. A prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do decreto impede a concessão do indulto, independentemente da data de sua homologação judicial."

(...)

(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10110574420258110000, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 04/07/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/07/2025)

Evidenciado o reconhecimento de falta grave em 20 de setembro de 2024 — dentro do lapso de doze meses que antecede a publicação do Decreto nº 12.338/2024 —, impõe-se o reconhecimento da incidência da vedação prevista em seu art. 6º, tornando juridicamente inviável a concessão do indulto natalino, em conformidade com a orientação consolidada deste Tribunal quanto à irrelevância da data de homologação judicial da falta para fins de aferição do requisito temporal
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Ministério Público e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão que concedeu o indulto natalino ao reeducando
Fábio Junior Lemes de Moraes
, determinando o regular prosseguimento da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026